Tribunal: TJDFT
Processo: 0011226-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011226-89.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os substituídos MARCOS QUIRINO PASSOS, MANOEL MESSIAS MOREIRA e MARIA IVONE DE SOUZA DE PAULA, na petição ID: 19588493, informaram ter interesse em anuir ao acordo firmado entre o SINDIRETA e o DF, bem ainda em receber o crédito executado por meio de precatório. O Distrito Federal não se opôs ao requerido na petição ID: 19588493 (ID: 19781152). Ao compulsar os autos, verifico que a documentação relativa aos ora anuentes se encontra acostada aos Embargos à Execução n. 2009.002.00908207, já arquivados. Para saneamento do feito quanto aos anuentes, providencie o SINDIRETA a juntada à presente execução dos seguintes documentos: decisão de fl. 201-202 dos Embargos à Execução n. 2009.002.00908207; filiação ao sindicado de classe; declarações que comprovam o vínculo funcional de cada um dos anuentes com a Administração do Distrito Federal; ineditismo da demanda e, por fim, fichas financeiras individualizadas e as planilhas demonstrando o desconto da parcela de custeio do benefício vindicado de forma proporcional à remuneração de cada servidor. I. Brasília, 22 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador